Tribunal: TCU
Processo: 019.241/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de movimentações financeiras irregulares e saques fraudulentos de numerários em contas de clientes em agência localizada no município de Redenção/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, inicialmente, em desfavor de Pablo Ricardo de Sousa Santos, em razão de movimentações financeiras irregulares e saques fraudulentos de numerários em contas de clientes daquela entidade em agência localizada no município de Redenção-PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Pablo Ricardo de Sousa Santos e Marcelo Enzo da Silva Neves, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Pablo Ricardo de Sousa Santos e Marcelo Enzo da Silva Neves, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2021 999,99 2/9/2021 4.399,99 3/9/2021 800,00 3/9/2021 2.002,00 6/9/2021 4.550,45 8/9/2021 4.397,00 8/9/2021 4.397,00 9/9/2021 4.398,98 9/9/2021 4.398,99 10/9/2021 4.399,97 10/9/2021 4.403,00 10/9/2021 2.000,00 10/9/2021 4.401,00 10/9/2021 1.200,00 10/9/2021 1.100,00 16/9/2021 2.000,00 16/9/2021 4.547,00 16/9/2021 4.197,99 16/9/2021 4.545,00 16/9/2021 3.199,00 16/9/2021 4.399,00 16/9/2021 4.400,00 16/9/2021 3.600,00 16/9/2021 4.399,96 16/9/2021 3.199,89 16/9/2021 4.400,00 16/9/2021 3.597,00 16/9/2021 1.200,00 16/9/2021 4.400,00 16/9/2021 4.552,00 17/9/2021 3.399,00 17/9/2021 2.000,00 21/9/2021 4.395,00 21/9/2021 4.400,00 21/9/2021 1.800,00 21/9/2021 4.399,00 21/9/2021 4.399,98 21/9/2021 4.399,99 21/9/2021 4.399,00 21/9/2021 4.546,00 21/9/2021 4.397,00 21/9/2021 4.396,00 21/9/2021 3.597,00 22/9/2021 4.997,00 22/9/2021 4.649,00 23/9/2021 1.200,00 24/9/2021 1.999,00 27/9/2021 4.542,00 27/9/2021 4.396,00 27/9/2021 4.399,96 27/9/2021 4.400,00 27/9/2021 4.399,98 28/9/2021 1.200,00 28/9/2021 4.394,00 28/9/2021 4.400,00 29/9/2021 5.010,00 29/9/2021 4.398,64 29/9/2021 4.394,00 29/9/2021 3.400,00 30/9/2021 4.399,00 1/10/2021 4.400,00 5/10/2021 4.550,00 6/10/2021 4.401,00 11/10/2021 4.544,00 11/10/2021 4.399,00 1/11/2021 4.399,80 16/11/2021 4.393,00 14/4/2022 4.405,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Pablo Ricardo de Sousa Santos e Marcelo Enzo da Silva Neves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as condutas praticadas por Pablo Ricardo de Sousa Santos e Marcelo Enzo da Silva Neves, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.5. inabilitar Pablo Ricardo de Sousa Santos e Marcelo Enzo da Silva Neves para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e "270, do RITCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.